Tribunal: TJMT
Processo: 1010968-94.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010968-94.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: CONDOMÍNIO CIVIL PANTANAL SHOPPING.
AGRAVADA: ADRIANA CRISTINA CANHETTI MARINHO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR DE EFEITO ATIVO – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO CIVIL PANTANAL SHOPPING., com pedido de efeito ativo, visando reformar a decisão, de Id. n.o 4340979, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1012292-98.2017.8.11.0041, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade nos seguintes termos, in verbis:
“Dessa forma, acolho parcialmente a Exceção de Pré-Executividade para considerar a executada/excipiente citada, com início de prazo para pagamento e/ou oferecimento de embargos a partir da publicação desta ação, bem como determinar o desbloqueio do valor de R$ 14.059,88 efetivado em sua conta poupança.
Tendo em vista que a ordem de detalhamento do Bacen evidencia que o valor bloqueado já foi transferido para a conta única, fica autorizada a expedição de alvará para levantamento do valor e seus rendimentos, em favor da executada/excipiente, na conta indicada na Exceção de Pré-Executividade (Banco Itaú Ag. 1130 Cc. 15333-9 CNPJ. 27.540.514/0001-96 Ronaldo Farias S I Advocacia), haja vista a juntada de procuração que autoriza o levantamento de valores por alvará.”
Em suas razões, a recorrente aduz que o regramento advertido pelo art. 833, inciso X, do CPC, que proíbe a penhora de quantias depositadas em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não é absoluto.
Assevera que agravada realiza, constantemente, movimentações financeiras na conta poupança como se conta corrente fosse, com realizações transferências e depósitos, de modo que a conta em questão não possui o singelo caráter de acumular recursos financeiros, mas é utilizada ainda com objetivo de angariar as vantagens disponíveis para este tipo de conta, como por exemplo, a isenção de taxas.
Sustenta que é totalmente cabível a penhora na conta poupança da agravada, na importância de R$14.059,88 (quatorze mil, cinquenta e nove reais e oitenta e oito centavos), para pagamento da dívida decorrente do contrato de locação firmado, pois restou comprovado o desvirtuamento da poupança.
Requer, assim, a concessão do efeito ativo para obstar que a agravada realize o levantamento dos valores bloqueados via sistema Bacenjud.
No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão, mantendo a penhora online realizada com o levantamento do valor constrito.
Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.
É o relatório.
Decido.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias, proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Isso porque o art. 833, X, do CPC, estabelece que “Art. 833. São absolutamente impenhoráveis: [...] X - até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, a quantia depositada em caderneta de poupança”.
A respeito, Fredie Didier Jr., leciona que:
“Esse valor de quarenta salários mínimos passa a ser visto como um montante com função de ‘segurança alimentícia ou de previdência pessoal e familiar’. Conforme bem afirma ARAKEN DE ASSIS, ‘a regra só protege essa aplicação financeira’.” (Curso de Direito Processual Civil, Execução, v. 5, p. 564, Jus Podivm, Salvador, 2009).
Vê-se, portanto, que, em regra, o valor depositado em conta poupança até a quantia de 40 (quarenta) salários mínimos é impenhorável, todavia, se demonstrado há movimentação bancária na conta incompatível com a sua utilização para o único fim de aplicação financeira, a proteção do citado artigo é afastada.
No caso, o Juízo a quo ao acolher parcialmente o pleito da agravada exarou, in verbis:
“[...]A Excipiente comprovou que a conta na qual foi realizado o bloqueio judicial é uma conta-poupança denominada “poupança multi-data” junto ao Banco Itaú, inclusive juntando cópia do cartão bancário, onde se lê “Poupança”.
Em que pesem os argumentos da Excepta no sentido de que a Excipiente utiliza referida conta poupança para realizar movimentações, desvirtuando a sua natureza para conta corrente, a mera existência de movimentação no extrato não implica na evidência de utilização como conta corrente.
Sendo assim, dada a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos, deve ser promovido o desbloqueio.” – Id. 43404979.
Assim, não há, na presente demanda, como atender o disposto no art. 1.019, I, do CPC.
Dessa forma, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias, inclusive se a parte agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a parte agravada para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos caso de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Após, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR